Tribunal: TJSP
Processo: 0000319-34.2013.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Procedência dos pedidos. Recurso da ré a suscitar preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, com prejudicial de mérito referente à prescrição. Preliminares refutadas. Prescrição caracterizada. Subscrição deficitária das ações, em

Ementa:

APELAÇÃO. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Procedência dos pedidos. Recurso da ré a suscitar preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, com prejudicial de mérito referente à prescrição. Preliminares refutadas. Prescrição caracterizada. Subscrição deficitária das ações, em conformidade com a radiografia do contrato em 31.12.1984.

Recurso provido.